Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça para esta instância recursal, a agravante requereu o conhecimento do recurso independentemente de preparo (ID 62386545). Embora com outra nomenclatura, a manifestação tem características de pedido de reconsideração, o que não tem previsão legal. Eventual inconformismo com as decisões judiciais deve ser manifestado por via própria. Lado outro, as razões deduzidas em nada infirmaram a decisão de indeferimento da benesse processual. Ante o exposto, INDEFIRO O PEIDIDO. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 61662420. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403